Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701001-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP com o intuito de identificar se há algum contrato ou vínculo jurídico celebrado pelo agravado (autos no 0725572-44.2020.8.07.0001, ID no 176302633). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito, diante da possibilidade de haver previdência privada, ações, aplicações financeiras, seguros e títulos de capitalização em nome do devedor. 3. Defende que a medida tem o intuito de auxiliar a efetividade do processo, uma vez que seria possível a penhora de eventuais créditos e indenizações a serem pagas ao agravado, permitindo o recebimento das quantias por ele devidas. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja realizada a diligência indeferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 54915374 e no 54915375). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem foram realizadas e reiteradas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados, sem o sucesso almejado pelo credor, que ainda busca receber os valores devidos. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. Destaco que o sistema INFOJUD, cuja pesquisa foi determinada na decisão de ID no 150520479 dos autos originários, assim como o SISBAJUD (ID no 150615700), são suficientes para fornecer provas mínimas da utilidade das medidas pleiteadas. 17. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 20. Conforme ponderado pela decisão recorrida, a SUSEP não tem a atribuição de manter cadastros nacionais quanto aos eventuais negócios jurídicos celebrados pelo agravado e as instituições que comercializam produtos sujeito a registro e autorização (art. 33 do Decreto 60.459/67 c/c art. 36 do Decreto-Lei 73/66), o que afasta a necessidade de realização da diligência com o propósito almejado pelo agravante. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois na origem há determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório. 25. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO